Tribunal: TJES
Processo: 5000707-43.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000707-43.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA DA SILVA OLIVEIRA ATHAIDE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora.

O voto proferido difere do caso concreto.

No mais, entendo que o caso é de manutenção da sentença, dentro do que restara debatido no recurso, haja vista a ausência de prova segura da contratação, a necessidade de devolução dos valores (que seria de forma simples, em meu entendimento, mas a questão não é abarcada no recurso), bem como a existência de danos morais e a sua quantificação.

Dessa forma, não me oponho ao resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA
: ERRO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS I
N RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que seu objetivo era obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado (via TED) em sua conta bancária.

Nas razões recursais (ID 3861854), o réu requer, preliminarmente, o reconhecimento da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a regularidade da contratação, com a assinatura da autorização de consignação pela parte recorrida e que houve a prestação de todas as informações necessárias no contrato. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

O presente caso trata-se de típica relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, portanto, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

In casu
, da análise dos documentos pessoais da Recorrida e os documentos apresentados pelo Recorrente, é evidente a probabilidade da fraude na contratação em nome da parte autora, uma vez que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, diante da ausência de comprovação de qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Firmo este entendimento, pois, em primeiro lugar, observo do contrato apresentado pela requerida a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, AJM Intermediação e Negócios Ltda, inscrita no CNPJ n. 31.210.887/0001-76, empresa esta localizada em outro estado da federação, Nova Iguaçu/RJ.

Além disso, verifico que consta informação de que a requerente seria domiciliada na Travessa 19 de Agosto, n. 130, Jardim M. Estela, São Paulo/SP – CEP: 04.180-112, tendo indicado, ainda, o número de identidade da requerente de forma errada (n. 73948592).”

Assim, verifica-se que não houve informação clara sobre o tipo de empréstimo ao qual aderiu a Recorrida, responsabilizando-se o banco pelo erro cometido, na forma da Súmula nº 479, STJ.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade

psicológica e financeira ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.